Tribunal: STF
Processo: MS 39873
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUTADO AO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE DEVERIA SER CIENTIFICADO PESSOALMENTE SOBRE O RESULTADO FINAL DO EXAME. NEGLIGÊNCIA DO IMPETRANTE AO NÃO ACOMPANHAR OS RESULTADOS DO CERTAME. PRETENSÃO DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE AO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em desfavor de ato imputado ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, por meio do qual o impetrante visa obter, ainda sob a forma de tutela de urgência, “medida liminar, inaudita altera pars, determinando que o Impetrado promova imediatamente a reabertura do prazo para envio do diploma pelo Impetrante, para fins de comprovação de conclusão do curso de graduação em Direito, como medida de justiça, sob pena de multa”.



    2. O impetrante refere ter participado “do Exame Nacional da Magistratura – ENAM – 1ª Edição 2024.1, que tem como objetivo a habilitação de examinandos para a inscrição em concursos da magistratura, promovidos pelos tribunais regionais federias, tribunais do trabalho, tribunais militares e tribunais dos estados e Distrito Federal e dos territórios”. Em seguimento, menciona que “quando foi publicada a relação final dos examinandos habilitados (cópia anexa), o Impetrante não constava na lista, pois, não havia atingido nota suficiente para ser aprovado dentro do limite de vagas previsto no edital, por falta de um ponto. Ante a desclassificação, que ocorreu DE FORMA DEFINITIVA, o Impetrante passou a não acompanhar as novas publicações no Diário Oficial da União referentes ao referido certame, pois não havia mais expectativa de êxito no concurso”.



    3. Avança referindo que, “após a publicação da relação final dos examinandos habilitados, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e a Fundação Getúlio Vargas – FGV, anularam a questão nº 74, da prova de Tipo 1, o que modificou a nota do Impetrante, fazendo com que ele se classificasse dentro do limite de vagas do concurso. Tal anulação foi publicada no Diário Oficial da União”. Segundo alega, “Após a anulação da questão, foi feita a reabertura de prazo para envio de diploma, pelos aprovados no concurso após anulação de questão. O referido comunicado (cópia anexa) foi publicado no Diário Oficial da União. Entretanto, o Impetrante não tomou ciência da anulação de questão pela FGV, tampouco da referida convocação para apresentação do diploma, tendo em vista que, havia deixado de acompanhar as publicações do Diário Oficial da União, referentes ao referido concurso, após a publicação da relação final dos examinandos habilitados, que apontava sua desclassificação do certame. Como o Impetrante não tomou ciência da convocação para apresentação do diploma em tempo hábil, ocorreu o decurso do prazo para prática do ato, o que culminou na sua desclassificação”.



    4. Prossegue mencionando que “só tomou ciência da sua aprovação no 1º Exame Nacional da Magistratura – ENAM, ao fazer sua inscrição para a 2ª edição do exame, quando foi informado de que havia sido aprovado de maneira excepcional na 1ª edição”, e que “após tomar ciência da aprovação no concurso, o Impetrante chegou a enviar e-mail para a FGV (cópia anexa), indagando se seria possível reabrir o prazo para entrega do diploma. Entretanto, a FGV respondeu que o período para promover o envio do diploma já estava encerrado”. 



    5. Sustenta, assim, que “a autoridade coatora lesou direito líquido e certo do Impetrante, ao deixar de notificá-lo pessoalmente sobre a aprovação de maneira excepcional no concurso, decorrente da anulação de questão, bem como sobre o prazo para apresentação do diploma”. Para tanto aduz que, como inicialmente “havia sido desclassificado de forma definitiva e, por óbvio, não estava mais acompanhando as publicações do Diário Oficial referentes ao certame, tendo em vista que não tinha mais expectativa de êxito no concurso, o comunicado de aprovação excepcional, bem como a convocação para apresentação do diploma, tinha que ter sido feita de forma pessoal e não apenas por meio de publicação no Diário Oficial, em atenção ao princípio da publicidade e da razoabilidade”.



    6. Defende a competência desta Corte para processar e julgar a presente impetração, o cabimento do mandado de segurança e, como pedido de tutela jurisdicional final, requer “a concessão da segurança pleiteada, mantendo a liminar concedida, autorizando o Impetrante a fazer o envio do seu diploma, para fins de comprovação de conclusão do curso de Direito”. 



    7. Com a petição inicial junta documentos e comprova o recolhimento das custas judiciais.



    8. Os autos foram a mim distribuídos e vieram-me conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    9. É manifestamente infundada a pretensão deduzida nesta impetração.



    10. O edital de regência do certame referido nestes autos, entre outras disposições, traz os seguintes comandos (e-doc. 5):



    “(...) 13.4 Todos os atos relativos ao presente ENAM, tais como convocações, avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial da União, e divulgados nos sítios eletrônicos da FGV https://conhecimento.fgv.br/concursos/enam e da ENFAM, https://enfam.jus.br na barra de navegação "ENAM" - Exame Nacional da Magistratura. 



    13.5 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Exame Nacional da Magistratura - ENAM é de responsabilidade exclusiva da examinanda e do examinando. Não serão prestadas informações relativas ao resultado do ENAM por telefone.



    13.9 É de inteira responsabilidade da examinanda e do examinando a interpretação deste Edital, bem como o acompanhamento da publicação dos atos, dos editais, das instruções e dos comunicados publicados no Diário Oficial da União e/ou divulgados na Internet, nos sítios eletrônicos da FGV https://conhecimento.fgv.br/concursos/enam e da ENFAM, https://enfam.jus.br, na barra de navegação "ENAM" - Exame Nacional da Magistratura, ao longo do período em que será realizado, não podendo deles alegar desconhecimento ou discordância.”



    11. Este edital é de clareza ímpar ao prever que todos os atos relativos ao presente Enam, tais como convocações, avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial da União, e divulgados nos sítios eletrônicos nele referidos, bem como de que é de inteira responsabilidade da examinanda e do examinando o acompanhamento da publicação dos atos, dos editais, das instruções e dos comunicados publicados no Diário Oficial da União e/ou divulgados na Internet, nos sítios eletrônicos informados no edital. 



    12. Trata-se, pois, de regra editalícia de caráter geral, impessoal, que vincula a Administração Pública e todos os candidatos, a qual não prevê o benefício ou “direito líquido e certo” de intimação ou cientificação pessoal de candidato como reclama o impetrante. O concurso, como já afirmado por esta Corte, é regido pelo edital, a lei do certame (MS nº 32.941/DF, j. 18/08/2015, p. 09/10/2015). No caso, a lei do certame em tela não prevê a modalidade de cientificação pessoal da parte interessada, nos moldes defendidos na inicial. Aliás, atento aos princípios da isonomia e da impessoalidade, quer me parecer que o edital nem poderia, validamente, prever um tratamento diferenciado ao candidato que, por ato voluntário e própria negligência, como é o caso do impetrante, deixou de acompanhar os resultados do certame no qual se inscreveu. 



    13. Acolher o pedido deduzido na inicial, pois, é conceder ao impetrante um tratamento não isonômico, um verdadeiro privilégio ou prêmio por sua própria negligência. Isso não é admitido pelo ordenamento jurídico, além de contrariar frontalmente o edital do exame em tela.



    14. Evidente, portanto, a ausência do alegado direito líquido e certo reclamado.



Dispositivo 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    16. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009). 



    17. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão. 



    Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator